Tribunal: TJBA
Processo: 8061061-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8061061-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: DEBORAH OLIVEIRA FONTENELLE

Advogado(s): LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS PARA PACIENTE ONCOLÓGICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA MINIMIZAR EFEITOS ADVERSOS DA QUIMIOTERAPIA. ABUSIVIDADE. DEVER DE REEMBOLSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação de operadora de plano de saúde à restituição de valores despendidos por beneficiária para realização de criopreservação de óvulos. Paciente jovem e fértil diagnosticada com carcinoma mamário invasor submetida a tratamento quimioterápico agressivo, com risco de infertilidade. Negativa de cobertura sob argumento de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde, sob a modalidade de autogestão, está obrigada a custear o procedimento de criopreservação de óvulos para paciente oncológica em tratamento quimioterápico; (ii) estabelecer se há abusividade na negativa de cobertura e consequente dever de reembolso integral das despesas suportadas pela beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula nº 608 do STJ, mas suas cláusulas podem ser analisadas à luz do Código Civil, especialmente quanto à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a distinção entre procedimentos voltados à reprodução assistida – de cobertura não obrigatória – e aqueles destinados a minimizar efeitos adversos previsíveis e evitáveis da quimioterapia, como a falência ovariana.

5. A negativa de cobertura para procedimento essencial à mitigação dos efeitos colaterais do tratamento oncológico, quando a doença está coberta pelo plano de saúde, configura conduta abusiva, frustrando a legítima expectativa da beneficiária e violando o princípio da boa-fé contratual.

6. A operadora de plano de saúde, ao oferecer cobertura para o tratamento do câncer, deve suportar também os procedimentos necessários para reduzir seus danos colaterais, em atenção ao princípio médico
primum non nocere
.

7. Na hipótese de inexistência de prestador credenciado para a realização do procedimento necessário, impõe-se o reembolso integral dos valores despendidos pela beneficiária em clínica particular, sob pena de inexecução contratual.

8. O pedido autoral se limitou ao reembolso dos valores já gastos, não havendo fundamento para impor obrigação de cobertura futura, respeitando-se os limites objetivos da lide.

IV. DISPOSITIVO

9.
Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 421, 422 e 423; Lei 9.656/1998, art. 35-F; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1815796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 09/06/2020; STJ, REsp 1962984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1776448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01/07/2019; STJ, AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 06/12/2019.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.